Tribunal: TJMT
Processo: 0001366-05.2015.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001366-05.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), L DA SILVA DO CARMO COMERCIO - CNPJ: 19.061.401/0001-80 (APELADO), LUCIANO DA SILVA DO CARMO - CPF: 054.768.671-47 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DIREITO BANCÁRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PRESCRIÇÃO
– PRAZO QUINQUENAL - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 106 DO STJ - - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante o teor da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre à
prescrição
por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a
demora
na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, Consoante visto na espécie. Inércia do
judiciário
que contribuiu de forma decisiva para o decurso do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSENSE – SICREDI NORTE MT em face de sentença prolatada pelo juiz da Vara

Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos n.º 0001366-05.2015.8.11.0087 – Ação Monitória – proposta em face L DA SILVA DO CARMO COMERCIO e LUCIANO DA SILVA DO CARMO – reconheceu de ofício a prescrição da presente ação e por consequência, julgou extinta referida ação.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que juízo extinguiu o processo com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso II,

do Código de Processo Civil, por entender que, a realização de diligências infrutíferas para localização da parte demandada, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Alega que na origem, trata-se de ação monitória, visando o recebimento do valor de R$ 5.067,87 (cinco mil, sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos) correspondente ao inadimplemento do contrato de abertura de Crédito Cheque Especial - Aprovado nº. C347150.

Assevera que após diversas diligências negativas e esgotadas as vias para citação do Requerido/apelado, não foi oportunizada a Apelante o requerimento de citação por edital.

Defende a ausência de negligencia da Apelante, Súmula 106 do STJ – principio da boa-fé, art. 240 CPC.

Consigna que a demora da citação não foi ensejada por negligência e/ou desídia da Apelante, mas por fatores atinentes ao judiciário e em razão das informações incorretas da parte devedora.

Destaca, que durante a que durante a pandemia, ocorreu demora expressiva nos cumprimentos de mandado de citação, ainda pelo fato da necessidade de digitalização dos autos. Tais fatores não podem ser atribuídos a Apelante.

Assevera que até o ano de 2019, a Apelante tinha se diligenciado em todos os meios que tinha disponível para localização do Apelado; que inclusive, expedida carta precatória, que restou negativa.

Após isso, o feito ficou paralisado, voltando a tramitar no ano de 2022, com a intimação da Apelante, que imediatamente peticionou nos autos, e assim, sucessivos atos da Apelante, com as consequentes guias de diligências.

Assim, que a demora na citação da devedora não ocorreu por

desídia da Apelante, não há que se falar em prescrição, razão pela qual requer-se o prosseguimento do feito, e, que seja deferida a citação via edital, pois a Apelante já esgotou todos os meios para localização da parte apelada.,

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que a sentença de primeiro grau seja reformada, retornando os autos para a primeira instância, a fim que seja dado prosseguimento do feito, diante da inteligência da Súmula 106 do STJ, artigo 240, §3º do CPC e pelo princípio da boa-fé.

Contrarrazões (id.n.º 178176198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSENSE – SICREDI NORTE MT em face de sentença prolatada pelo juiz da Vara

Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos n.º 0001366-05.2015.8.11.0087 – Ação Monitória – proposta em face L DA SILVA DO CARMO COMERCIO e LUCIANO DA SILVA DO CARMO – reconheceu de ofício a prescrição da presente ação e por consequência, julgou extinta referida ação.

Pretende o Apelante, o provimento do presente recurso, para que a sentença de primeiro grau seja reformada, retornando os autos para a primeira instância, a fim que seja dado prosseguimento do feito, diante da inteligência da Súmula 106 do STJ, artigo 240, §3º do CPC e pelo princípio da boa-fé.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a ação foi proposta em 02/06/2015, o despacho inicial se de seu em 17/06/2015.

Ainda, que até maio de 2017 o feito vinha tramitando de normalmente com a tentativa de citação da parte Ré.

Porém, em 02/05/2017 a parte autor peticionou (id.nº 178176156-pág.24) requerendo buscas pelo judiciário junto ao sistema INFOSEEG E SIEP, no entanto referida petição só foi analisada em 12/03/2019, ou seja o processo ficou parado por praticamente 02 (dois) anos, tempo bastante relevante, que somado a outros prazos, contribuiu de forma decisiva para o decurso do prazo prescricional.

Observo que o comando legal que rege a matéria, o artigo 206, §5º do CC/2002, expressamente preconiza que:

Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Como é de conhecimento comum, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (art. 219, § 1º, CPC). A presente ação foi ajuizada pelo apelante em
02/06/2015
, o que afastaria, a princípio, a ocorrência da prescrição da cobrança.

Porém, a citação do réu não fora efetivada.

Por outro lado, verifica-se que houve responsabilidade da máquina judiciária, aplicando-se ao caso em apreço o teor da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - PARTE DILIGENTE - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA - DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - SÚMULA 106 DO STJ -SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. “Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106, do STJ” (N.U 0014530-40.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022). (TJMT - N.U 1020979-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Portanto, a demora da citação não pode ser atribuída ao Apelante, vez que sempre atendeu todos os despachos, bem como tentou incessantemente localizar o devedor, contudo, sem êxito.

Assim, proposta a ação de executiva dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça diante da não localização das executadas, não há que se falar em prescrição do direito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento do feito, tendo em vista a aplicação da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024